Tribunal: CARF
Processo: 10880.720807/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720807/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DCTF.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a
outubro de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir
prazo para homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do
§ 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de
estimativas mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da
DCOMP.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC
No
104/2001.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a
ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001,
conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado
na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos).
AFASTAMENTO
DO
ART.
170-A
DO
CTN.
NATUREZA
DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO
Afastada a exigência do art. 170-A do CTN, pressuposto ao processo
administrativo tributário relativo à compensação, deve o processo ser
devolvido à Unidade de Origem, a fim de que sejam analisados os demais
pressupostos do pleito de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720807/2006-51
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para afastar a incidência do art. 170-A do CTN relativamente à Ação Judicial
n° 97.0051813-2, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 16-41.672, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo I
(SP) juntado às fls. 374/382, que assim relatou o feito:
4. O processo em exame — composto de 367 folhas já digitalizadas — deve sua origem
às seguintes declarações de compensação (DCOMP), transmitidas eletronicamente com
o propósito de compensar débitos de Pis com créditos da mesma contribuição
vinculados ao processo judicial n° 97.03.088051-7, supostamente já transitado em
julgado:

5. A Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da DERAT/SPO, ao examinar
as declarações, verificou que a referida ação judicial, ao contrário do que informara o
sujeito passivo, ainda não havia transitado em julgado. Tal fato levou a autoridade
fiscal, em despacho decisório datado de 20/08/2006 (fls. 42/44), a considerar não
admitidas as compensações, com fundamento no art. 74 da lei n° 9.430/96 e no art. 170-
A do CTN.
6. Consta ainda do despacho a observação de que “ao caso não cabe qualquer
manifestação de inconformidade, podendo, todavia, ser interposto recurso, sem efeito
suspensivo, ao Superintendente Regional da Receita Federal a 8a RF, nos termos do art.
56 da Lei n° 9.784, de 1999” (fl. 44).
7. Com o fito de controlar os débitos indevidamente compensados, cuja relação figura
no demonstrativo acima, a DERAT protocolizou o processo n° 10880.721021/2006-51,
apenso a este.
8. Inconformada, em 06/10/2006 interpôs a empresa recurso hierárquico nas fls. 60/77,
dirigido ao Superintendente Regional da Receita Federal da 8a Região. Ao examiná-lo, a
autoridade citada deu-lhe provimento parcial quanto ao mérito, determinando que a
unidade de origem procedesse a nova análise das compensações em apreço (fls.
295/301).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

9. Assim, em 30/09/2010, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da
DERAT/SPO proferiu novo despacho decisório (fls. 310/314), no qual não se limita a
examinar as declarações de compensação já mencionadas, analisando também — por
estarem ligadas à mesma ação judicial — algumas compensações de débitos de Pis e
Cofins realizadas nos anos de 1998 e 1999 e informadas em DCTF. Tais débitos se
acham descritos na primeira parte da Tabela 01 (fl. 311).
10. O autor do despacho, verificando a ausência do trânsito em julgado da ação
principal (97.0051813-2) — da qual o processo n° 97.03.088051-7 é mera decorrência
—, declarou não homologadas as compensações consignadas nas DCOMP e não
convalidadas aquelas informadas em DCTF, observando ainda que apenas no tocante às
primeiras caberia manifestação de inconformidade, tendo em vista a inexistência de
previsão legal para apresentar recurso contra a não convalidação de compensação
realizada nos termos da lei n° 8.383/91.
11. Tomando ciência da decisão em 28/10/2010 (fl. 316), a contribuinte apresentou em
26/11/2010 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa às
fls. 317/332, cujo teor resumo a seguir, fazendo-a acompanhar de vasta documentação
(fls. 333/357).
12. RESUMO
12.1 Alega de início que as compensações realizadas nos anos de 1998 e 1999, dada a
ausência de manifestação do Fisco nos 5 anos seguintes, se acham homologadas
tacitamente.
12.2 Observa haver obtido, em sede de mandado de segurança, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso hierárquico apresentado em 06/10/2006, de modo que o referido
efeito deve ser reconhecido à presente manifestação de inconformidade, tanto no tocante
às compensações não homologadas quanto às não convalidadas, “sob pena de ofensa e
desobediência ao comando judicial”.
12.3 Advoga a tese de que cabe manifestação de inconformidade em relação a todas as
compensações (não homologadas, não convalidadas ou não admitidas),
independentemente da nomenclatura empregada, citando em seu abono o art. 74, § 11,
da Lei n° 9.430/96 e o art. 151, III, do CTN.
12.4 Alega que, no intuito de “possibilitar a imediata cobrança das compensações não
admitidas/não homologadas/não convalidadas”, a autoridade recorrida deixou de
observar o referido art. 151, III, que versa sobre a suspensão da exigibilidade decorrente
das reclamações e recursos administrativos, esbarrando assim no princípio da estrita
legalidade.
12.5 Trazendo ainda à colação dois excertos de doutrina (fl. 321), afirma que todo
recurso administrativo, desde que legalmente proposto, tem o condão de suspender a
exigibilidade do débito discutido, sendo imperiosa portanto, no tocante à presente
manifestação, a “atribuição de efeito suspensivo com relação à totalidade das
compensações não homologadas ou não convalidadas pela autoridade fiscal” (fl. 321).
12.6 No afã de demonstrar que teria ocorrido a homologação tácita das compensações
não convalidadas, realizadas nos anos de 1998 e 1999, cita o art. 150, §§ 1° e 4°, do
CTN — segundo o qual, se a lei não fixar prazo à homologação do pagamento
antecipado, será ele de 5 anos —, observando que no caso o pagamento se teria dado
por meio de compensação.
12.7 Invoca também, além de um trecho de doutrina (fl. 324), o § 5o do art. 74 da lei n°
9.430/96, segundo o qual “o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
12.8 Conclui do exposto que, “sob qualquer ótica, não prospera a pretensão do Fisco
quanto ao prosseguimento da cobrança das compensações realizadas pelo sujeito
passivo, nos períodos de 02/1998 a 02/1999, uma vez que estas encontram-se
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

tacitamente homologadas, ante a ausência de manifestação do Fisco no prazo de cinco
anos da sua realização” (fl. 324).
12.9 Passando a tratar das compensações não homologadas, alega ter havido
descumprimento de ordem judicial, dada a existência de “acórdão do Tribunal Regional
da Terceira Região concedendo, em sede de Agravo de Instrumento, a IMEDIATA
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, antes mesmo de
decisão transitada em julgado” (fl. 325).
12.10 Acrescenta não ter havido “qualquer revogação da tutela anteriormente
deferida, sendo o pleito principal deferido em sua totalidade, ou seja, foi confirmada a
antecipação da tutela em grau de Sentença” (fl. 325).
12.11 Reproduz a parte final da sentença na fl. 326.
12.12 Assevera não haver que cogitar “da Revogação da Ordem Judicial concedida em
sede de Agravo de Instrumento, EXPRESSAMENTE assegurando ao contribuinte o
direito de promover IMEDIATAMENTE A COMPENSAÇÃO dos créditos oriundos
dos recolhimentos indevidamente realizados a título de PIS” (fl. 326).
12.13 Concluindo, declara que “a antecipação da tutela (direito de promover a imediata
compensação), reconhecendo a possibilidade da empresa efetuar a compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título a de PIS, não restringiu tal direito ao transito
em julgado” (fl. 327).
12.14 Passa a discorrer sobre a pretensa inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso
em estudo, começando por observar que esse dispositivo foi introduzido no
ordenamento jurídico apenas em 2001 pela lei complementar n° 104 e que a redação do
art. 74 da lei n° 9.430/96 utilizada no despacho recorrido somente entrou em vigor no
ano de 2002 por meio da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro desse ano.
12.15 Salienta o fato de que tanto o pagamento do tributo, quanto a propositura da ação
declaratória (ajuizada em 1997) e a própria concessão da liminar garantindo a imediata
compensação (ocorrida em 1999) se deram em datas anteriores às dos textos legais
citados.
12.16 Conclui daí que, ao fundar-se nessas normas, o despacho decisório fulminou os
princípios constitucionais da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e do direito
adquirido, previstos no art. 5o da atual Carta Magna.
12.17 Acrescenta que, mesmo não havendo ainda decisão transitada em julgado, visto
pender de julgamento o recurso especial interposto, não se pode aplicar ao caso o art.
170-A, uma vez que a tutela jurisdicional alcançada é anterior ao advento desse
dispositivo legal no mundo jurídico.
12.18 Cita ainda um julgado do STJ (fl. 308) e outro do TRF da 3a Região (fls.
309/310), além do art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento se rege pela lei
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, para demonstrar que o art. 170-A do
CTN não se aplica às ações judiciais propostas em data anterior à de sua entrada no
mundo jurídico nem às decisões judiciais proferidas anteriormente ao seu advento.
12.19 Em remate, afirma que “a decisão administrativa ora guerreada, que não
homologou as compensações realizadas pela empresa, não merece prosperar, eis que o
próprio Poder Judiciário já havia concedido ao contribuinte o direito de proceder à
IMEDIATA COMPENSAÇÃO das importâncias indevidamente recolhidas ao erário,
sendo estas, inclusive, declaradas inconstitucionais” (fl. 331).
12.20 Encerrando o arrazoado, requer “seja conhecida e provida a presente
manifestação de inconformidade, para que seja reformada a r. decisão que não
convalidou ou não homologou as compensações realizadas e declaradas pelo
contribuinte” (fl. 332).
13. É o relatório.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da
ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS FUNDAMENTADOS EM
SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO
É vedada a compensação de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional
objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que houver
reconhecido o direito creditório (Art. 170-A do CTN).
COMPENSAÇÕES
NÃO
CONVALIDADAS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NÃO CABIMENTO
Por falta de previsão legal, não cabe manifestação de inconformidade contra a parte do
despacho decisório que versa sobre a não convalidação das compensações informadas
em DCTF, realizadas sob a égide da lei n° 8.383/1991.
APLICAÇÃO
DO
ART.
170-A
AOS
PROCESSOS
PENDENTES
DE
JULGAMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
O art. 170-A do CTN, por encerrar norma de direito processual, aplica-se
imediatamente aos processos pendentes de julgamento em virtude do princípio tempus
regit actum, segundo o qual a forma e o conteúdo do ato processual se regem pela
norma vigente ao tempo de sua prática.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
A suspensão da exigibilidade dos débitos informados nas declarações de compensação
constitui assunto afeto à unidade que jurisdiciona o domicílio do sujeito passivo, não
cabendo à autoridade julgadora pronunciar-se sobre tal matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 389/428, por meio
do qual reiterou os termos de sua Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/01/2013 (fl.386) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/02/2013 (fl.387) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Primeiramente, requer a recorrente, a concessão de efeito suspensivo ao presente
Recurso Voluntário, tanto em relação às compensações não homologadas quanto as não
convalidadas, sob pena de ofensa e desobediência ao comando judicial emanado nos autos do
aludido Mandado de Segurança no 2006.61.00.022443-4.
Com relação as compensações “não homologadas”, descabe qualquer providência
do Órgão Julgador quanto ao pedido levado a efeito pela recorrente nesse sentido, uma vez que é
efeito automático do Recurso Voluntário a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, por
força do art. 151, inciso III, do CTN, e do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Já com relação as compensações consideradas “não convalidadas”, apesar de não
haver previsão legal para aplicação do rito do Decreto no 70.235/72, por se tratar de
compensação objeto de mesma ação judicial, como pontuado pelo Despacho Decisório de fls.
310/314, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do MS no 2006.61.00.022443-4,
enquanto pendente o processo administrativo fiscal, resta garantida a suspensão da exigibilidade
do crédito.
II – Da alegada Homologação Tácita:
A recorrente pretende o reconhecimento da homologação tácita das compensações
declaradas em DCTF’s períodos realizadas nos de 02/1998 a 02/1999.
Conforme relatado, em 30/09/2010, a Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da DERAT/SP proferiu novo despacho decisório (fls. 310/314) - em razão do recurso
hierárquico interposto pela interessada, tendo em vista a liminar concedida no Mandado de
Segurança acima citado pela recorrente - no qual não se limitou a examinar as declarações de
compensação já mencionadas, analisando também — por estarem ligadas à mesma ação judicial
— algumas compensações de débitos de Pis e Cofins realizadas nos anos de 1998 e 1999 e
informadas em DCTF. Tais débitos se acham descritos na primeira parte da Tabela 01 (fl. 311).

A alegação de que aquelas compensações foram tacitamente homologada não se
aproveita. O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2002. A MP no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, em seu art. 49, instituiu a declaração de compensação (Dcomp) e introduziu no art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, o § 2o, que estabelece que a compensação declarada à SRF extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação. Somente a partir da edição
da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é que foi introduzido o prazo para homologação das compensações declaradas, mediante
alteração do § 5o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Por isso, afasto a alegação de homologação tácita nos casos de compensação via
DCTF, tendo em vista que tal instituto ainda não existia à época da referida compensação realizada.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

III – Da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de decisão
judicial:
Conforme se depreende dos termos do relatório, o Recurso Voluntário
apresentado trata da aplicação retroativa do artigo 170-A do Código Tributário Nacional – CTN
– ou seja, às compensações realizadas com fundamento em processo judicial interposto antes da
alteração promovida pela Lei Complementar no 104/01.
Constata-se, da análise dos autos, que em 1997, a recorrente entrou com Ação
Judicial n° 97.0051813-2, na intenção de obter a declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.448/88 e a consequente compensação do valor pago em excesso com
os débitos do próprio Pis e Cofins.
No julgamento em primeira instância, a tutela foi indeferida, reformada através do
Agravo de Instrumento no 97.03.088051-7, proposto perante o Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, obtendo acórdão parcialmente favorável que autorizou a compensação dos
supostos créditos com débitos do próprio Pis (fls. 250/256).
Em sentença proferida a 09/03/2004 (fls. 133/138), o magistrado de primeiro grau
julgou procedente o pedido, autorizando a autora a compensar os valores recolhidos
indevidamente com base nos referidos decretos-lei com parcelas vincendas do próprio Pis e da
Cofins.
Por força de apelação interposta pela Fazenda Pública, os autos foram distribuídos
ao TRF da 3a Região, a dita Corte, em acórdão datado de 10/10/2007 (fls. 277/284), pronunciou-
se nos seguintes termos:
Ante o exposto, rejeito as preliminares e no mérito, dou parcial provimento ao apelo da
União e à remessa oficial para decretar a prescrição das parcelas recolhidas
anteriormente a cinco anos da propositura da ação, restringir a compensação às parcelas
de competência até fevereiro de 1.996, não abrangidas pela prescrição, determinar a
observância do disposto no art. 170-A do CTN, bem como do art. 21, caput, do CPC, e
reduzir os honorários advocatícios em 1 % sobre o valor corrigido da causa.” (fl. 283)
Posteriormente, foi interproposto pela recorrente Recurso Especial no 1.336.674-
SP (fl. 372), dente os tópicos está a limitação imposta no art. 170-A do CTN, sendo provido em
parte, cujo teor da decisão transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.336.674 - SP (2012/0160243-1)
RELATOR: MINISTRO ARI PARGENDLER
RECORRENTE: BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO: FRANCISCO FERREIRA NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(...)
(c) No julgamento do REsp no 1.164.452, MG, relator o Ministro Teori Albino
Zavascki, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, a 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial', conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08" (DJe de 02.09.2010).
(...)
Conheço, por isso, do recurso especial e dou-lhe provimento em parte para afastar a
prescrição declarada pelo tribunal a quo, bem como a limitação do art. 170-A do
Código Tributário Nacional. As custas do processo e os honorários de advogado
fixados à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa serão
suportados pela recorrida.
Em virtude de não existir decisão final favorável à recorrente com o transitado em
julgado no momento do envio das declarações de compensação, o que ocorreu apenas em
13/05/2016, ou seja, após o protocolo do recurso ordinário, os julgadores administrativos de
primeira instância administrativa decidiram por negar provimento aos procedimentos de
compensação ora em análise.
A matéria sob apreciação neste contencioso - aplicação do artigo 170-A do
Código Tributário Nacional - já foi objeto de decisão no Superior Tribunal de Justiça, nos
moldes preconizados pelo art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, o que torna obrigatória a reprodução daquela decisão definitiva de mérito neste
julgamento, em obediência ao preceito do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, veiculado pela Portaria Ministério da Fazenda no 256/2009.
O precedente proferido, inclusive citado no Recurso Especial proposto pela
recorrente, tem a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010). (grifou-se)
Levando em consideração que a ação judicial (que ampara a compensação levada
a efeito pela recorrente) foi proposta em 17/11/1997, como mostra a consulta realizada através
do portal da Justiça Federal em São Paulo-SP, ou seja, anterior à vigência da Lei Complementar
no 104/2001, que é de 11 de janeiro de 2001, não se aplica, em relação ao crédito nela
controvertido, a exigência do art. 170-A do CTN.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

Nesse mesmo sentido foi decidido no Acórdão no 9303-008.528, proferido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob a relatoria do Ilmo. Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas - Presidente em exercício e relator, no qual restou assim consignado: "A vedação da
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do
CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no
104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado na
sistemática do art 543-C do antigo CPC - Recursos Repetitivos). " (grifou-se)
Assim, cumpridos os requisitos para aplicação do recurso especial declinado supra
- sentença final favorável ao contribuinte e créditos objeto de ação judicial proposta antes da
vigência da LC 104/2001 - cumpre afastar o óbice para a análise do procedimento compensatório
proposto pela recorrente.
IV – Conclusão:
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para, nos termos do entendimento veiculado no Recurso Especial no 1164452/MG,
afastar a incidência do art. 170-A do CTN, bem como determinar o retorno dos autos à unidade
de origem, a fim de que profira novo despacho decisório contemplando a análise do pleito de
compensação em todos os seus pressupostos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.457 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720807/2006-51

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital